Tribunal: TJES
Processo: 5019449-20.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019449-20.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TAINAN VIGARIO DOS SANTOS SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - VARA DA CUSTÓDIA

RELATOR(A):

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva. O impetrante sustenta que o paciente atuava apenas como motorista de aplicativo e que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, requerendo, liminarmente, a revogação da prisão com imposição de medidas cautelares alternativas e, no mérito, a concessão da ordem.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, especialmente quanto à fundamentação da decisão e à presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva somente se justifica quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, devendo haver indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, aliados à necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do crime, que indicam possível associação a organização criminosa.

5. A necessidade da prisão preventiva resta demonstrada, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva encontra amparo legal quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo necessária para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 312; 313; 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019449-20.2024.8.08.0000

PACIENTE:

TAINAN VIGARIO DOS SANTOS SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE DIREITO
PLANTONISTA DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE COLATINA

RELATOR: DES
.
ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
TAINAN VIGARIO DOS SANTOS SOUZA

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Criminal em Audiência de Custódia de Colatina/ES, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
a conduta do paciente se deu somente em dirigir o veículo, contratado como motorista de aplicativo devidamente cadastrado;
(ii)
estão ausentes requisitos necessários à prisão cautelar previstos no art. 312, do Código de Processo Penal; e
(i
i
i)
não há indícios de que o acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a revogação da segregação cautelar, com a fixação de eventuais medidas cautelares. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 11408251.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12125719, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput c/c
art. 40, VI, da Lei de Drogas.

Em sede de audiência de custódia (ID 11402539), o Juízo de primeiro grau proferiu decisão decretando a prisão preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, apontando o seguinte:

“(...) Encerrada a audiência de custódia por este MM. Juiz foi proferida DECISÃO de forma oral, conforme fundamentos registrados em audiovisual, concluindo-se pela HOMOLOGAÇÃO da prisão em flagrante e CONVERSÃO da prisão em flagrante delito dos autuados JOÃO GABRIÉL DOS SANTOS COSTA e TAINAN VIGÁRIO DOS SANTOS SOUZA em PRISÃO PREVENTIVA, verifico que o auto de prisão em flagrante indica que os acusados estavam em um veículo da marca Kia, indo de São Mateus em direção a Pinheiros. Teriam procurado drogas em São Mateus para revendê-las em Pinheiros e, ao avistarem o bloqueio da Polícia Militar, desviaram para uma estrada de chão, o que, por si só, já é algo bastante suspeito. A Polícia Militar iniciou o acompanhamento e, segundo os depoimentos dos policiais, foi entregue o exato momento em que o ocupante do banco de trás do veículo lançou uma sacola em um canavial. O carro foi interceptado mais à frente, e dentro dele estavam dois adultos e dois adolescentes. Nada de ilícito foi encontrado no veículo. Contudo, ao retornarem ao local onde viram o objeto ser descartado, encontraram dois quilos de maconha. Consta também no auto de prisão em flagrante a informação de que os autuados fazem parte de um grupo criminoso chamado PGS. Se for comprovado, há também o crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. Além disso, há informações de que o acusado Tainan finge ser motorista de aplicativo (Uber), algo que, conforme minha experiência de mais de dez anos na magistratura criminal, é um modus operandi recorrente. Por vezes, há registros de transferências via Pix para simular corridas de Uber, sendo o dinheiro devolvido caso não haja prisão. Embora não possamos presumir. O que temos são relevantes: fuga em veículo e lançamento de droga. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantir da ordem púbica.”

Destarte, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
H
abeas
C
orpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, a prisão preventiva do réu foi decretada com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, haja vista o paciente ter, supostamente, praticado o delito de tráfico de drogas, sendo apontado como partícipe em um grupo criminoso chamado PGS.

Nada obstante, embora a defesa sustente que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva foi pautada pela gravidade abstrata do crime, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2.
A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024
) (
Grifei)

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) (
Grifei)

Nesse sentido, a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente resta devidamente fundamentada na gravidade concreta e nas circunstâncias que envolveram o fato criminoso.

Rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Desta forma, demonstradas nos autos a necessidade e a adequação da prisão preventiva, cujo decreto do Juízo de primeiro grau atende aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, emerge a insuficiência de qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do mesmo diploma, pois, uma vez fundamentada a necessidade da imposição da medida extrema, excluída está a possibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)